Tribunal: TJDFT
Processo: 0000096-58.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. DOSIMETRIA. RETIFICAÇÃO. ABRANDAMENTO DA PENA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A CNH. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Demonstrado pelas provas colhidas nos autos que o réu praticou o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, a condenação é medida que se impõe.
2. Em atenção ao princípio da proporcionalidade e nos termos do art. 293 do CTB, a penalidade de suspensão para dirigir ou de obter permissão/habilitação para a condução de veículo automotor deve guardar proporção com a pena corporal e deve ser reduzida quando estipulada de maneira excessiva.
3. Recurso conhecido e provido.